Tribunal: TJSP
Processo: 1002360-89.2020.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Agente de segurança penitenciário - Pretensão à conversão de onze dias de faltas injustificadas em licença para tratamento de saúde e o pagamento da remuneração descontada – Inadmissibilidade - Prova técnica do IMESC que não tem o condão de invalidar o parecer exarado pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado - Atestado emitido por médico particular que

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Agente de segurança penitenciário - Pretensão à conversão de onze dias de faltas injustificadas em licença para tratamento de saúde e o pagamento da remuneração descontada – Inadmissibilidade - Prova técnica do IMESC que não tem o condão de invalidar o parecer exarado pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado - Atestado emitido por médico particular que igualmente não prevalece sobre o exame oficial - O controle judicial dos atos administrativos fica restrito à sua legalidade – No caso dos autos, não se verifica qualquer justificativa que implique na revisão dos atos impugnados – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público. R. Sentença reformada.

Recurso provido.